Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO. CRIME DE DESACATO. ELEMENTO SUBJETIVO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. Falta interesse recursal nos pedidos de fixação de pena-base no mínimo legal e regime inicial menos gravoso, quando se verifica que tais pontos foram assim implementados na sentença hostilizada. Se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu lesionou a vítima, consoante apurado em laudo pericial, que reconheceu a ofensa à integridade corporal da vítima, afigura-se inviável o pleito absolutório formulado. Demonstrado nos autos que o réu proferiu palavras com animus de desrespeitar e ofender os agentes públicos no exercício de suas funções, resta configurado o elemento subjetivo do crime de desacato. Carece de lastro jurídico a pretensão genérica de redução da pena em 2/3.